Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708953-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ODETE GOMES DA SILVA, ODETE JERONIMO DE OLIVEIRA, ODETE PEREIRA LINS, ODETH CORREA, ODEZIA GOMES VIEIRA, ODILIA DA SILVA FILGUEIRA, ODILON ANTONIO ALVES, ODETE OLIVEIRA, ODETE PEDRINA DA SILVA OLIVEIRA, ODILIA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTROS em face da sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em que o juízo a quo pronunciou a prescrição da pretensão executiva. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o juízo de 1a instância havia extinto o feito, pelo indeferimento da inicial, tendo a referida sentença perdido seus efeitos em razão do provimento do apelo interposto pelos exequentes. Naquela assentada, este e. Colegiado assentou que “Assim, o próprio sindicato autor esclareceu, na petição inicial, que apresentou o cumprimento de sentença com ‘limitação ao grupo de 10 (dez) Substituídos, com o fim de evitar o comprometimento da rápida solução do litígio e, também, para não dificultar a defesa do Distrito Federal’. Após determinação de emenda à inicial para juntada dos documentos e procurações dos substituídos, o SINDICATO, em verdadeiro reconhecimento da legitimidade ativa destes, peticionou requerendo dilação de prazo para juntar os documentos requisitados pelo juízo. Desse modo, o reconhecimento, na origem, da legitimidade ad causam dos substituídos revela-se incompatível com a alegação, em apelação, de que a legitimidade ativa seria do sindicato. Ademais, vislumbra-se que, apesar de ajuizado o cumprimento de sentença pelo SINDICATO, a pretensão não configura, de fato, um cumprimento de sentença de natureza coletiva, de modo extensivo a toda a categoria. Ao contrário, com a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, tem-se como caracterizada, em verdade, o cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado, sendo estes os legitimados ativos. (...) Assim, a alegação de legitimidade ativa do SINDICATO deve ser rejeitada. (...) Cabe destacar o caráter dilatório do prazo de reabertura da oportunidade de complementação da documentação, bem como a possibilidade de saneamento do vício e a ausência de nulidade na prática de tal ato. Assim, merece ser provido o apelo, para tornar sem efeito a sentença recorrida, oportunizando-se ao exequente a prorrogação do prazo para regularizar a sua representação processual, sob pena de, em não se cumprindo a determinação em derradeira oportunidade, indeferir-se a inicial.” Assim, restou reconhecida, por esta Corte de Justiça, a ilegitimidade passiva do sindicato, com a determinação de retorno dos autos à origem para regularização da representação processual dos legítimos exequentes. Ocorre que o juízo de origem, em desacordo com o que ficou determinado por este Sodalício, determinou o processamento do feito, tendo o sindicato no polo ativo, com a intimação do executado. Ato contínuo, o DISTRITO FEDERAL agitou a tese de prescrição, a qual restou acolhida pelo magistrado a quo, sobrevindo a sentença objeto do presente apelo. Tendo em vista o que ficou asseverado por este Colegiado, e a fim de preservar a autoridade da decisão deste TJDFT, determino a intimação pessoal dos legítimos exequentes, para que regularizem a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada das respectivas procurações, sob pena de incidência do art. 76, § 2o, I, CPC. Exclua-se o sindicato do polo ativo do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora